Tribunal: TJDFT
Processo: 0733017-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733017-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: D. D. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por D. D. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fornecer medicação ajuizada pelo ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nas razões do recurso, o agravante, que conta com 10 (dez) anos de idade e possui transtorno do espectro altista com quadro clínico grave, explica que, apesar de se submeter a diversos tratamentos, não apresentou resposta satisfatória a outros medicamentos padronizados pelo SUS, razão pela qual lhe foi prescrita a medicação CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI, cujo fornecimento foi negado pelo ora agravado. Em apertada síntese, o recorrente alega que o laudo médico comprova a imprescindibilidade e necessidade do medicamento, bem como a ineficácia do tratamento ofertado pelo SUS. Afirma que os elementos juntados aos autos indicam a impossibilidade de custeio do tratamento com recursos próprios e que o medicamento tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Ressalta a urgência no acesso ao tratamento, porque a demora no início da terapia expõe a saúde do autor a riscos, com comprometimento de sua qualidade de vida, com sofrimento psíquico e dores físicas. Tece considerações a respeito do direito constitucional à saúde e informa que há manifestações do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS pelo deferimento do fornecimento da medicação em questão. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL forneça a medicação, no prazo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, quanto à gratuidade de justiça, registre-se que, nos autos do AI n. 0727072-17.2021.8.07.0000, foi concedida a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão que indeferiu o benefício, até o julgamento do mérito do recurso, havendo indícios nos autos de probabilidade do direito do autor que, inclusive, está representado pela Defensoria Pública. Assim, como a questão já está sendo debatida em outro feito, o recurso deve ser recebido, concedendo-se ao agravante o benefício, para fins de dispensa do preparo. Quanto ao pedido liminar, neste primeiro exame, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a antecipação, ainda que parcial, dos efeitos da tutela recursal, a partir da análise dos elementos juntados à ação principal (n. 0704781-66.2021.8.07.0018). De fato, o perigo de dano está demonstrado no laudo médico juntado em id 98114944 (da ação principal), o qual indica que o autor, com quadro clínico grave, apresentou melhora evidente com a administração da medicação CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI, “com a introdução de rotinas de asseio e cuidado pessoal, melhora do sono, com despertares cada vez menos frequentes, além da redução dos períodos de agitação psicomotora”, sem qualquer efeito adverso, de maneira que a interrupção do tratamento pode representar piora em sua qualidade de vida. Quanto à relevância da argumentação, tem-se a manifestação do NATJUS de id 100416458 dos autos principais, no sentido de se reconhecer que as opções de tratamento fornecidas pelo SUS não se apresentaram adequadas ao caso clínico do agravante, enquanto o uso da medicação prescrita pelo médico assistente indica melhora relativa no quadro clínico, ainda que incipiente. Colhe-se trecho conclusivo da nota técnica: Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, tendo em vista que já foram usadas outras opções disponíveis no SUS, sem efeito adequado e inclusive outras opções também sem sucesso, e houve melhora relativa, embora ainda incipiente. As ressalvas são pelo fato de que, de forma geral, o uso do Canabidiol é baseado em estudos de baixa qualidade metodológica e, com isso, cercado de várias incertezas quanto à eficácia e segurança quando se avalia a heterogenicidade dos estudos. Como a medicação será titulada, aumentando o risco de eventos adversos e não se sabendo sobre a manutenção de resposta a longo prazo, sugere-se que, em caso de fornecimento da medicação pleiteada, seja realizada uma avaliação semestral por este NATJUS quanto a resposta e eventos adversos. Ressalte-se, por oportuno, que o medicamento tem registro excepcional na ANVISA, na modalidade de autorização sanitária, conforme informação constante na própria nota técnica do NATJUS. Por fim, há fortes indícios da impossibilidade de custeio do tratamento com recursos próprios, fato que, aliado às evidências da adequação do tratamento, à inexistência de medicamento fornecido pelo SUS e à urgência do tratamento, indica a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, diante de dúvidas quanto à eficácia do tratamento, a medicação deve ser fornecida, a priori, pelo prazo de 1 (um) ano, cabendo ao NATJUS avaliar a resposta clínica e os eventos adversos no prazo de 6 (seis) meses, de modo a possibilitar a análise de prorrogação da determinação de fornecimento da medicação. Assim sendo, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça a medicação CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI, prescrita pelo médico assistente do autor, pelo prazo de 1 (um) ano. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator